Tribunal: CARF
Processo: 16366.003312/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.003312/2007-41
ACÓRDÃO
9303-015.612 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CIA. IGUAÇU DE CAFE SOLÚVEL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DISTINTOS.
Para a configuração da divergência jurisprudencial hábil a viabilizar o
conhecimento do Recurso Especial é preciso que os acórdãos recorridos e
paradigma se fundamentem nos mesmos fundamentos jurídicos.
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial quando inexistente divergência de
tese jurídica.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.612 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.003312/2007-41
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado(a)), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Cia. Iguaçu de Café Solúvel em face do
Acórdão n° 3302-010.866, de 24 de maio de 2021, fls. 325 a 330, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/03/2007
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE RESSARCIMENTO DE PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO OU JUROS. SÚMULA CARF N. 125.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
DESPESAS DE CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. COOPERATIVA.
A despesa com corretagem para aquisição de insumos, que o contribuinte não
demonstrou ser essencial e relevante ao processo produtivo, bem como não
demonstrada que subtraída inviabilizaria a sua atividade, não pode ser
considerada insumo apto a gerar créditos tributários de PIS e COFINS.
PROVA DOS CRÉDITOS No processo administrativo fiscal no qual o particular
requer o reconhecimento do direito a um crédito é dele o ônus de demonstrar a
sua liquidez e certeza.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Suscita a Recorrente divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária quanto ao direito à tomada de créditos das Contribuições Sociais Não Cumulativas em
relação aos gastos com: (i) Serviços de corretagem, indicando como paradigma os Acórdãos no
3802-001.420; 330-009.087 e 9303-007.291; e (ii) Fretes para transferência de insumos e produtos
acabados entre estabelecimentos do contribuinte, indicando como paradigmas os Acórdãos n.o
3301-008.737, 3301-010.431 e 9303-011.411.

Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.612 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.003312/2007-41
3
O Recurso Especial não foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls.
454/461 por ausência de comprovação das divergências suscitadas.

A Recorrente interpôs Embargos de Declaração de fls. 468/473 alegando que “o r.
Despacho desconsiderou o Acórdão n°. 3802.001.420, reformado pelo Acórdão no. 9303-009.189,
da própria Recorrente (mesma base fática e jurídica)” e que “mesmo após a reforma do Acórdão
Paradigma, pelo Acórdão n°. 9303-009.189, a matéria persiste favorável à Recorrente”.

Os Embargos foram parcialmente acolhidos pela Decisão em Agravo de fls. 483/489
“para determinar o RETORNO dos autos à 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento para
exteriorização do juízo de admissibilidade do recurso especial acerca da matéria “direito de
crédito sobre despesas com serviços de corretagem” alegada pela interessada, especialmente
quanto ao descarte do paradigma 3802-001.420”.

Às fls. 491/495 foram acostadas o Despacho de Admissibilidade Complementar que,
analisando o acórdão paradigma no 3802-001.420 após a sua reforma pelo acórdão no 9303-
009.189, concluiu que o acórdão paradigma no 3802-001.420 considerou que os gastos com os
serviços de corretagem enquadravam-se no conceito de insumo, correspondendo ao custo de
produção, sem estabelecer qualquer vínculo entre esses gastos e um insumo específico ao qual
estivessem atrelados; enquanto o acórdão no 9303-009.189 alterou esse entendimento, pois
considerou que os serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima, “não se subsumem ao
conceito de insumos de forma autônoma”. Por fim, foi negado seguimento ao recurso especial na
matéria “Direito de Crédito sobre Despesas com Serviço de Corretagem”.

A decisão foi atacada pelo Agravo de fls. 502/507 pleiteando fosse considerado o
Acórdão 9303-009.189, reformador do Acórdão n.o 3802-001.420, para fins de comprovação da
divergência quanto ao tema “Direito de Crédito sobre Despesas com Serviço de Corretagem”.

O Agravo foi acolhido pelo Despacho em Agravo de fls. 510/520 para dar
seguimento à matéria “Direito de Crédito sobre Despesas com Serviço de Corretagem”.

Quanto à matéria admitida, a Recorrente alega, em síntese, que:
 os corretores integram a cadeia produtiva do café como facilitadores de
negócios entre fornecedores e adquirentes, necessário diante da extensão
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.612 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.003312/2007-41
4
territorial do nosso Brasil e da variedade de aromas que, inclusive, é
reconhecido, internacionalmente, pela qualidade do produto;
 o Acórdão Paradigma no. 3802-001.420 da 2a Turma Especial da Terceira
Seção de Julgamento, em nome da Recorrente, considerou, como insumos,
os custos incorridos com serviços de corretagem para compra de matéria-
prima (café);
 o Acórdão Paradigma no. 3301-009.087 da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da Terceira Seção de Julgamento, considerou a corretagem, no caso de
aquisição de matéria prima (café), substancialmente, necessária à atividade
exercida, vinculando-se, objetivamente, ao produto final.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 527/539, arguiu a
inadmissibilidade do Recurso Especial por entender que “que o acórdão apresentado como
paradigma pelo contribuinte foi reformado antes da interposição do recurso do contribuinte e por
isso não é apto a caracterizar divergência no caso”. No mérito alega, em síntese, que:

 as despesas com corretagem para aquisição de insumos não foram
demonstradas pela contribuinte como essenciais e relevantes ao processo
produtivo;
 somente devem ser considerados insumos, para fins de creditamento, os
bens utilizados no processo de produção da mercadoria destinada à venda e
ao ato de prestação de um serviço dos quais decorram a receita tributada,
ou seja, os custos relacionados com a atividade fim, diretamente ligados aos
processos de prestação de serviços e de fabricação de bens a serem
vendidos;
 é inadequado entender por insumo os gastos com serviços não ligados a
cadeia produtiva, de cunho administrativo ou comercial;
 é necessária a vinculação do bem/serviço com a atividade fim da empresa e
a aplicação deles ao processo produtivo dos bens destinados à venda;
 os gastos com corretagem para compra de matérias primas não atendem a
estes requisitos.

É o relatório.

Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.612 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.003312/2007-41
5

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Da admissibilidade

O Recurso é tempestivo e deve ter sua admissibilidade analisada face aos
argumentos apresentados pela Fazenda Nacional em sede de contrarrazões.

Com relação ao questionamento admitido para análise por este Colegiado, qual
seja, o direito de crédito sobre despesas com serviço de corretagem, a Recorrente indicou como
paradigma os acórdãos no 3802-001.420 (mesmo contribuinte), 3301-009.087 e 9303-007.291. A
divergência demonstrada se estabeleceu em torno do art. 3o, inciso II das Leis no 10.637/02 e
10.833/03.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 454/461 descartou como paradigma o
Acórdão n.o 9303-007.291, por exceder o limite regimental de 2 (dois) Acórdãos paradigma
estabelecido no art. 118, §6o do RICARF.
Este mesmo despacho de admissibilidade destacou que o Acórdão n.o 3802-
001.420, indicado como paradigma, foi reformado pelo Acórdão n.o 9303-009.189 em
17/07/2019, data esta anterior à interposição do Recurso Especial (30/07/2021).
Desta forma, afastou-o por força do disposto no inciso II do §12 do art. 118 do
RICARF.
Portanto, foi admitido como Acórdão paradigma somente o de n.o 3301-009.087, o
qual foi reputado como não comprovador da divergência em razão da ausência de similitude
fática.
Irresignada, a Recorrente interpôs Embargos de Declaração de fls. 468/473
alegando que “o r. Despacho desconsiderou o Acórdão n°. 3802.001.420, reformado pelo Acórdão
no. 9303-009.189, da própria Recorrente (mesma base fática e jurídica)” e que “mesmo após a
reforma do Acórdão Paradigma, pelo Acórdão n°. 9303-009.189, a matéria persiste favorável à
Recorrente”.
Os Embargos foram parcialmente acolhidos pela Decisão em Agravo de fls. 483/489
“para determinar o RETORNO dos autos à 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento para
exteriorização do juízo de admissibilidade do recurso especial acerca da matéria “direito de
crédito sobre despesas com serviços de corretagem” alegada pela interessada, especialmente
quanto ao descarte do paradigma 3802-001.420”.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.612 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.003312/2007-41
6
Às fls. 491/495 foram acostadas o Despacho de Admissibilidade Complementar
que, analisando o acórdão paradigma no 3802-001.420 após a sua reforma pelo acórdão no 9303-
009.189, concluiu que o acórdão paradigma no 3802-001.420 considerou que os gastos com os
serviços de corretagem enquadravam-se no conceito de insumo, correspondendo ao custo de
produção, sem estabelecer qualquer vínculo entre esses gastos e um insumo específico ao qual
estivessem atrelados; enquanto o acórdão no 9303-009.189 alterou esse entendimento, pois
considerou que os serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima, “não se subsumem ao
conceito de insumos de forma autônoma”.
Ou seja, o Despacho de Admissibilidade Complementar concluiu que houve,
efetivamente, reforma do acórdão indicado como paradigma (3802-001.420) na parte em que
aproveitaria o recurso especial do contribuinte pelo Acórdão n.o 9303-009.189.
Por fim, foi negado seguimento ao recurso especial na matéria “Direito de Crédito
sobre Despesas com Serviço de Corretagem”.
Em face dessa conclusão, foi apresentado Recurso de Agravo.

O Despacho de Agravo de fls. 510/520, manteve a exclusão do Acórdão no 3301-
009.087 como paradigma.

Quanto ao Acórdão 3802-001.420, e o seu reformador n.o 9303-009.189, o
entendimento foi revertido, pois
O colegiado recorrido manteve a separação entre as duas rubricas e entendeu
que as comissões não podem ser consideradas insumos per si. Quanto a isso, o
paradigma efetivamente não diverge; mas é incontroverso que o colegiado
entendeu que as duas rubricas poderiam ser reunidas numa só, que comporia
então a “base de cálculo” do crédito, estabelecendo duas condições para tanto: a)
que o objeto em questão seja mesmo insumo do processo produtivo; b) que a
comissão tenha sido paga para viabilizar aquela aquisição, devendo, por isso,
“integrar o custo de aquisição do insumo”.
Nesses termos, a ressalva que consta na decisão visa a esclarecer que despesas
de corretagem outras, que não estejam vinculadas à aquisição do café (ou,
eventualmente, a algum outro “insumo”) não geram créditos de forma
autônoma, porquanto não são por si mesmas insumos do processo produtivo.
Tratando-se, neste processo, das mesmas aquisições, e ainda que a postulação no
recurso especial se referisse às despesas autonomamente, não parece possível
rejeitar a existência de divergência interpretativa apta ao seguimento do
recurso, ao menos para que se dirima se sobre o valor das corretagens pagas na
aquisição do “insumo café” há ou não direito de crédito.
Quanto a elas, o recorrido entendeu que não; o paradigma, que sim. (destacamos)
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.612 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.003312/2007-41
7

Debruçando-se detalhadamente sobre os Acórdãos 3802-001.420 e 9303-009.189 e
a reforma do decidido, o Despacho de Admissibilidade Complementar de fls. 491/495 é claro:
De tudo isso, percebe-se que o acórdão paradigma no 3802-001.420 considerou
que os gastos em testilha enquadravam-se no conceito de insumo,
correspondendo ao custo de produção, sem estabelecer qualquer vínculo entre
esses gastos e um insumo específico ao qual estivessem atrelados. Ou seja, eles
foram considerados insumos autônomos.
A decisão tomada por meio do acórdão no 9303-009.189 alterou esse
entendimento, pois considerou que os serviços de corretagem, na aquisição de
matéria-prima, “não se subsumem ao conceito de insumos de forma autônoma”.
Por sua vez, o despacho que rejeitou os embargos de declaração interpostos pela
parte esclareceu que o contribuinte faz jus ao crédito sobre despesas de
corretagem, na condição de custo de aquisição de insumos, porém, limitado à
proporção dos créditos sobre os insumos admitidos a que se atrelam tais gastos, e
que o acórdão embargado não restabeleceu a integralidade da glosa dos serviços
de corretagem inclusos no custo de aquisição. (destaques do original)

E concluiu que
Portanto, na parte que interessa à comprovação da divergência de interpretação
da legislação tributária em relação à matéria em epígrafe, o acórdão paradigma
sofreu modificação substancial e determinante, que em nada foi influenciada
pelas considerações aduzidas ao despacho que rejeitou os aclaratórios.
De fato, a decisão tomada no acórdão paradigma no 3802-001.420, que
considerou as despesas de corretagem passíveis de serem enquadradas no
conceito de insumo, foi reformada, prevalecendo o entendimento de que elas são
aptas, tão somente, a integrar o custo de produção do insumo propriamente dito.

Por fim, há de se considerar que o Acórdão Recorrido (3302-010.870) considerou a
possibilidade de utilização dos créditos relativos às despesas com corretagem na aquisição de
café, tendo-o negado à recorrente face à ausência de comprovação, por ela, da sua essencialidade
e relevância ao processo produtivo.

Ainda que admitida a possibilidade de substituição do acórdão indicado como
paradigma (3802-001.420) pelo seu reformador (9303-009.189), e considerando-se que a reforma
nele promovida manteve a matéria favorável à Recorrente, o desfecho da matéria não colide com
a decisão proferida no recorrido.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.612 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.003312/2007-41
8

Em primeiro lugar porque, conforme destacado pela il Conselheira Tatiana
Josefovicz Belisário em sessão de julgamento, não similitude fática entre o acórdão recorrido e o
apontado acórdão paradigma, haja vista que o reconhecimento do direito creditório pleiteado
requer a existência de provas quanto a ele, requisito este ausente no caso dos autos.

Em segundo lugar, porque o Acórdão 9303-009.189 considerou que os serviços de
corretagem, na aquisição de matéria-prima, “não se subsumem ao conceito de insumos de forma
autônoma” e estabeleceu duas condições para ser reconhecido o direito ao crédito pleiteado: a)
que o objeto em questão seja mesmo insumo do processo produtivo; b) que a comissão tenha sido
paga para viabilizar aquela aquisição, devendo, por isso, “integrar o custo de aquisição do
insumo”.

Desta forma, não vislumbro divergência interpretativa entre os arestos
paragonados, haja vista que as condicionantes impostas pelo Acórdão 9303-009.189 não colidem,
mas em verdade confirmam, a exigência contida no Acórdão recorrido (3302-010.870) que está a
exigir a comprovação da essencialidade e relevância dos dispêndios com a corretagem para o
processo produtivo.

Com estes fundamentos, por não vislumbrar divergência interpretativa, voto por
não conhecer do Recurso Especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 549
DF CARF MF
Original